Tribunal: STF
Processo: RHC 202184
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por David Adam da Silva Galdino, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 632.870/ES, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Narra a defesa que o recorrente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES pela suposta prática dos delitos previsto no art. 33 da lei 11.343/06, c/c art. 40, V e art. 35, todos da lei 10.826/03, às penas de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1575 (um mil e quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado. 
    Sustenta que, à míngua de motivação idônea, aplicou-se a atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 (um sexto).
    Alude à decisão proferida em habeas impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, em que reduzida a pena atinente ao tráfico, mas não resolvida a controvérsia relacionada aplicação da fração abaixo de 1/6, tendo-a como desproporcional.
    Nesse sentido, requer liminarmente,
    “1) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 
    2) Seja deferida a ordem LIMINAR, nos termos do art. 32 da Lei n. 8.038/90, que permite a aplicação do rito de habeas coprus ao julgamento de ROC, com imediata aplicação da fração de 1/6 na segunda fase, haja vista a atenuante da confissão já devidamente reconhecida nos autos, ou ainda, determinado de ofício e em decisão monocrática que o Superior Tribunal de justiça julgue o mérito do habeas corpus ora recorrido;
    3) Ao final, após o regular prosseguimento do feito e colhido o parecer da Procuradoria Geral de União, que sejam os autos conclusos para julgamento, reformando o acórdão guerreado, determinando a ordem de habeas corpus, sendo feita a realização da correção no cálculo da dosimetria da pena do Recorrente, aplicando a fração de 1/6 na atenuante da confissão, como medida de inteira JUSTIÇA!
    4) Que seja considerado que a pena de multa também deverá ser submetida ao sistema trifásico da dosimetria da pena, devendo as respectivas alterações feitas na dosimetria também incidirem sobre a multa aplicada;
    5) Por fim, requer seja determinado a expedição de TJES, com cópia do acórdão e inteiro teor do acórdão a ser decidido por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça” . 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acordão impugnado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FRAÇÃO DA CONFISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - Considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre o tema aventado na presente impetração, qual seja, a fração da confissão, eis que se quer foi arguido na origem, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    Agravo regimental desprovido.” (DOC. 1 Fl. 128).
    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Como visto, no voto condutor do acordão, Sua Excelência o Ministro Felix Fischer, assim consignou:
    “Considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre o tema aventado na presente impetração, qual seja, a fração da confissão, eis que se quer foi arguido na origem, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. (DOC. 1 fl. 132)
    Ainda que assim não fosse, pois, conforme assevera a defesa, o TJES teria enfrentado a temática, a decisão emanada do STJ, no que se refere à fração da confissão espontânea, não afrontou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto tal discussão implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONDENAÇÃO. RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA CRIMINOSA. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA AMPARADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA QUE ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. WRIT UTILIZADO PARA REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EMPREGADOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. VIA NÃO ADMITIDA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES REQUER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL A ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AgRg no RHC 198.280/AC – Primeira Turma – Relator: Min. Alexandre de Moraes – DJe: 26/4/2021)
    “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. 
    1. Inviável reputar negativo o vetor do art. 59 do Código Penal com fundamento exclusivo nos elementos constitutivos e descritivos do crime. Desse modo, impõe-se o decotamento da avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto a indicada potencial consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa constituem pressupostos da culpabilidade como elemento do crime.
    2. De outro lado, constata-se exatidão no sopeso da circunstância negativa da consequência do crime. Isso porque a menção – para além dos prejuízos ínsitos à figura típica – da repercussão negativa da ação criminosa à empresa, como o arrombamento das portas, a danificação do circuito interno de alarme e do cofre da agência, constitui motivação adequada e suficiente a justificar a elevação da pena-base.
    3. O decréscimo implementado em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a ensejar modificação pela presente ação. Representa, por certo, a convicção do magistrado extraída das peculiaridades do caso.
    4. Habeas corpus parcialmente concedido. (HC 126.202/TO – Segunda Turma – Relator: Min. Teori Zavascki – DJe: 13/8/2015)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente